Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751173-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA 80809650134 AGRAVADO: INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA, INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0744611-85.2024.8.07.0001, movida em desfavor de INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de depoimento pessoal dos réus, sob os seguintes fundamentos (ID 256349483): “1. Defiro o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento para data posterior a 25.2.2026. 2. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ – AgInt no AREsp n. 2.668.963/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. 3. Assim, mantenho o indeferimento de depoimento pessoal dos réus, por não vislumbrar utilidade ao deslinde da demanda.” Em suas razões, a agravante requer seja recebido o presente agravo de instrumento e concedida a tutela antecipatória ou liminar, para emprestar efeito suspensivo a decisão hostilizada, decretando-se a oitiva dos agravados ou a suspensão do processo até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, determinando-se o depoimento pessoal dos agravados, na forma requerida e com os efeitos previstos na legislação. Argumenta, em suma, inexistir dúvidas de que o depoimento pessoal dos réus/agravados, num processo no qual se discute a realização de contrato verbal de parceira em salão de beleza e as consequências destes, assim como, como a discussão sobre o contrato realizado entre as partes em 25/04/2024, depende tanto da prova testemunhal, mas em especial da prova do depoimento pessoal dos réus, ora agravados, já que a provas são necessárias. Não se trata de pedido de prova protelatória ou inútil, já que a audiência de instrução e julgamento está marcada para a oitiva das provas testemunhais e a oitiva da prova via depoimento pessoal não causará nenhum prejuízo a celeridade do processo. Pugna, destarte, pela reforma da decisão (ID 78607363). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, a irresignação da parte contra a decisão agravada não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se infere, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela (indeferimento do depoimento pessoal dos réus), por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, impende registrar, de acordo com o art. 370 do CPC, constituir atribuição regular do julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único, do referido dispositivo, é claro ao dispor: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Ou seja, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, cuja realização somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Além disso, não há qualquer urgência ou justificativa para reformar a decisão de indeferimento do pedido de produção de provas, afastando a aplicação da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. REQUERIMENTO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. 1. A decisão agravada em que o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de prova pericial e testemunhal, bem como o depoimento pessoal não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). [...] 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1884539, 0711900-30.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 08/07/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PESSOAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1 – Decisão que indefere depoimento pessoal e expedição de ofício. Inadmissibilidade de agravo de instrumento. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere depoimento pessoal das partes nem para a que nega expedição de ofícios. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique interferência no curso da instrução, de modo que eventual nulidade pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC).2 – Recurso não conhecido.” (Acórdão 1766209, 0724339-10.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, Relator(a) Designado(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 25/10/2023) - g.n. “(...) O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. (...) Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. (07437581620238070000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 12/03/2024) - g.n. Desta feita, não sendo a decisão agravada suscetível de apreciação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), acrescido de o indeferimento de provas consideradas desnecessárias constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), podendo eventual insuficiência probatória ser suscitada oportunamente em sede de apelação ou contrarrazões, a matéria em tela não se sujeita ao presente recurso. Posto isso, não deve ser conhecida nesta via recursal. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator